Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCD. INCIDÊNCIA. DOADOR DOMICILIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INDEVIDO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal estabelece como elemento espacial do fato gerador do ITCD, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, o Estado ou ao Distrito Federal onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador (art. 155, inciso I e §1o, inciso II, da Constituição Federal).
2. No âmbito Distrital, o tributo é regulado pelo Decreto no 34.982/2013, que regulamentou a Lei no 3.804/2006, e define como fato gerador e incidência do ITCD sobre bens móveis, direito, títulos e créditos, quando o doador for domiciliado no Distrito Federal.
3. Restando comprovado que o doador era residente e domiciliado no Estado de São Paulo à época da doação, correta a sentença que declarou a nulidade do lançamento tributário do ITCD.
4. Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários advocatícios, na medida em que o lançamento indevido obrigou o autor a constituir advogado para ajuizar ação anulatória, ao final, logrando-se vencedor.
5. Recurso conhecido e não provido.